Tribunal: TJDFT
Processo: 0721682-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0721682-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: MARCOS FREITAS DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON DA SILVA OLIVEIRA em desfavor de MARCOS FREITAS DA SILVA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 53184736, proferida nos autos de n. 0716575-09.2019.8.07.0001 pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 5 de junho de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator